Tribunal: TJSP
Processo: 2235808-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235808-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ENOB
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, é agravado ANDRÉ SILVA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235808-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235808-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
AGRAVADO: ANDRÉ SILVA MELO
COMARCA: COTIA
JUIZ DE 1o GRAU: SEUNG CHUL KIM
VOTO No 12.139
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE -
ALEGAÇÃO - SATISFAÇÃO DA DÍVIDA - JUÍZO - NÃO
ACOLHIMENTO
-
SALDO
DEVEDOR
REMANESCENTE
-
AGRAVADO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a extinção do cumprimento de sentença ao argumento de que satisfez
integralmente a dívida. Expõe que o ofício demonstra o bloqueio do valor total (fls.
40/41), não repassado ao agravado (exequente) por razões que desconhece. Por esse
motivo a cobrança prosseguiu. Exalta que está na iminência de sofrer nova penhora,
ato que se constitui indevido.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 34). O agravado
interveio (fls. 37/39).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de reparação de danos em fase de
cumprimento de sentença. O juízo rejeitou a alegação do agravante de que solvida a
dívida, conforme decisão que se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235808-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos. Indefiro o pedido de fl. 149/151, primeiro
porque a executada não juntou comprovante para prova do seu alegado, conforme
determinou o despacho de fl. 147 e, segundo, porque não obstante a minuta do
bloqueio, houve apenas a transferência e o levantamento da quantia de R$ 4.672,40,
conforme se infere a fl. 72. Portanto, o débito remanesce e o cumprimento não pode
ser julgado extinto. Providencie a executada o pagamento do debito de R$ 1.981,22
atualizado até julho de 2020 (fl. 123), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora do
veiculo, conforme despacho de fl. 125. Int.”. (fls. 152 dos originais).
Ainda que documento indique o bloqueio de
R$5.280,00 (fls. 15), valor perseguido pelo exequente, à agravada se
disponibilizaram apenas R$4.672,40 (fls. 21). Por cautela, o magistrado determinou
que comprovasse a quantia exata debitada da conta (fls. 147 dos originais). O
agravante se manteve inerte. Entende-se como pendente a diferença (fls. 135 dos
originais), razão da necessidade de se prosseguir com os atos processuais respectivos.

Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR